Tribunal: STJ
Processo: 2211787-71.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2987371 - SP (2025/0255284-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: RENATO DA SILVA SOARES
ADVOGADOS
: LUIZ ANTÔNIO GALIANI - SP123322
FERNANDA SILVA GALIANI DELTREJO - SP262055
AGRAVADO
: JOAO LUIZ BUENO PEDROSO
ADVOGADO
: NELSON ANTÔNIO GOMES JUNIOR - PR021773
INTERES.
: ZENAIDE SILVEIRA SAVIO
ADVOGADA
: ZENAIDE SILVEIRA SAVIO - SP123708
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO

DEFICIENTE. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI
VIOLADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 284 DO STF, POR
ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera
menção acerca da legislação federal supostamente violada, aplicando-
se o disposto na Súmula no 284 do STF.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51402263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:52:04
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 20c750b5-463e-45fd-b5d6-96129be1f706

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2987371 - SP (2025/0255284-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: RENATO DA SILVA SOARES
ADVOGADOS
: LUIZ ANTÔNIO GALIANI - SP123322
FERNANDA SILVA GALIANI DELTREJO - SP262055
AGRAVADO
: JOAO LUIZ BUENO PEDROSO
ADVOGADO
: NELSON ANTÔNIO GOMES JUNIOR - PR021773
INTERES.
: ZENAIDE SILVEIRA SAVIO
ADVOGADA
: ZENAIDE SILVEIRA SAVIO - SP123708
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO

DEFICIENTE. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI
VIOLADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 284 DO STF, POR
ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera
menção acerca da legislação federal supostamente violada, aplicando-
se o disposto na Súmula no 284 do STF.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RENATO DA SILVA SOARES
(RENATO) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que não
conheceu do recurso especial anteriormente manejado em virtude da incidência da
Súmula no 284 do STF.
Nas razões do presente inconformismo, defendeu, em síntese, a
inaplicabilidade da Súmula no 284 do STF alegando que A mera ausência de indicação
numérica de um artigo de lei específico não pode, por si só, impedir o conhecimento do
recurso quando a controvérsia jurídica, o dissídio jurisprudencial e o tema de direito
federal são evidentes e foram debatidos de forma clara e analítica na peça recursal,
(e-STJ, fl. 155).
conforme exige o art. 1.029, § 1o, do CPC
Foi apresentada impugnação.
Documento eletrônico VDA51152976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:19
Código de Controle do Documento: f8488d75-d27b-4be6-addf-9243a2f37fed

É o relatório.
VOTO
O inconformismo agora manejado não merece provimento por não ter
trazido nenhum elemento apto a infirmar as conclusões externadas na decisão
agravada.
Conforme consignado na decisão agravada, RENATO interpôs recurso
especial, todavia, apesar do inconformismo, não indicou especificamente os
dispositivos de lei federal eventualmente violados, não bastando a menção genérica da
lei supostamente violada.
Assim, a fundamentação recursal se mostrou deficiente.
Impositiva, portanto, a aplicação da Súmula no 284 do STF, por analogia: É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia.
Sobre a necessidade de indicação expressa do dispositivo de lei tido por
violado, confiram-se os precedentes:
PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ENCARGOS
CONDOMINIAIS.
DESPESAS
NECESSÁRIAS
À
ADMINISTRAÇÃO DO ATIVO. CARÁTER EXTRACONCURSAL.
SUSPENSÃO
DA
EXECUÇÃO.
INADMISSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
NÃO
INDICAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS DE LEI VIOLADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o
TEMA NÃO DEBATIDO PELAS
284 DO STF, POR ANALOGIA.
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 282 DO
STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O encargo condominial, ainda que anterior ao pedido de quebra,
enquadra-se no conceito de despesa necessária à administração do
ativo, tratando-se de crédito de natureza extraconcursal, que não se
submete aos efeitos da recuperação judicial.
2. A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera
menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação
federal, aplicando-se o disposto na Súmula n.o 284 do STF.
3. A matéria referente ao enfrentamento de todos os argumentos
deduzidos no processo não foi objeto de debate prévio nas instâncias
de origem. Ausente, portanto, o devido prequestionamento nos termos
da Súmula no 282 do STF, aplicável por analogia.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.348.211/RJ, de minha relatoria, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
- sem destaque no original)
16/10/2023
18/10/2023

Documento eletrônico VDA51152976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:19
Código de Controle do Documento: f8488d75-d27b-4be6-addf-9243a2f37fed

AGRAVO INTERNO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO
LEGAL OBJETO DE INTERPRETAÇÃO DISSONANTE. INOVAÇÃO
RECURSAL EM AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. A falta de indicação pela parte recorrente do dispositivo legal que
teria sido violado implica deficiência da fundamentação do recurso
especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia.
Precedentes.
2. É inviável o conhecimento de matéria que foi suscitada apenas em
agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, em razão da
configuração da preclusão consumativa.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.331.105/GO, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
-
18/12/2023
21/12/2023
sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DE
DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO
INSCRIÇÃO EM
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES.
AUSÊNCIA
DE
PRÉVIA
NOTIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Não se conhece do dissídio jurisprudencial quando o recurso
especial não indica nenhum dispositivo legal objeto de
interpretação divergente pelos tribunais, situação que atrai a
incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal
Federal.
2. Não se pode olvidar, ainda, que o agravo interno, para infirmar a
aplicação do enunciado constante na Súmula 284 do STF, adota a
tese de que a matéria foi devidamente prequestionada, argumento
incompatível com a ratio decidendi da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial.
3. A Segunda Seção desta Corte estabeleceu, no julgamento do REsp
1.061.134/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, que "a ausência de
prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em
cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43, § 2o do CDC,
enseja o direito à compensação por danos morais, salvo quando
preexista inscrição desabonadora regularmente realizada."
4. Na espécie, mesmo se fosse superado o óbice da Súmula 284 do
STF, impõe-se a manutenção do valor arbitrado a título de
compensação pelos danos morais, a fim de atender aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sem ignorar o caráter preventivo
e pedagógico inerente ao instituto da responsabilidade civil.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.881.008/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
- sem destaque no
20/6/2022
30/6/2022
original)

Assim, como RENATO não demonstrou o equívoco nos fundamentos da
decisão agravada, deve ser mantido o não conhecimento do recurso especial.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA51152976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:19
Código de Controle do Documento: f8488d75-d27b-4be6-addf-9243a2f37fed

É o voto.

Documento eletrônico VDA51152976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:19
Código de Controle do Documento: f8488d75-d27b-4be6-addf-9243a2f37fed

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.987.371 / SP
Número Registro: 2025/0255284-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00250498720028260482 00329185720098260482 22117877120248260000 250498720028260482
25049872002826048200329185720098260482
2504987200282604820032918572009826048231102002
31102002
329185720098260482
482012002025049 608062002
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RENATO DA SILVA SOARES
ADVOGADOS : LUIZ ANTÔNIO GALIANI - SP123322
FERNANDA SILVA GALIANI DELTREJO - SP262055
AGRAVADO
: JOAO LUIZ BUENO PEDROSO
ADVOGADO
: NELSON ANTÔNIO GOMES JUNIOR - PR021773
INTERES.
: ZENAIDE SILVEIRA SAVIO
ADVOGADA
: ZENAIDE SILVEIRA SAVIO - SP123708
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RENATO DA SILVA SOARES
ADVOGADOS : LUIZ ANTÔNIO GALIANI - SP123322
Documento eletrônico VDA51386292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:08:18
Código de Controle do Documento: d4eea531-e698-427f-b599-454cdb96dcd8

FERNANDA SILVA GALIANI DELTREJO - SP262055
AGRAVADO
: JOAO LUIZ BUENO PEDROSO
ADVOGADO
: NELSON ANTÔNIO GOMES JUNIOR - PR021773
INTERES.
: ZENAIDE SILVEIRA SAVIO
ADVOGADA
: ZENAIDE SILVEIRA SAVIO - SP123708
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:08:18
Código de Controle do Documento: d4eea531-e698-427f-b599-454cdb96dcd8